Tribunal: STJ
Processo: 0801947-32.2025.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021190 - MA(2025/0312465-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFFERSON APARECIDO MASSARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA - DF015793
ELOBERG BEZERRA DE ANDRADE - MA018866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO
I, DO CPP. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS
ART. 621,
HIPÓTESES
LEGAIS,
COMO
NOVA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. CONTINUIDADE
DELITIVA CONFIGURADA. VEDAÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO.
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c2a805c1-8ad3-4e61-b381-bbcc92421c27

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021190 - MA(2025/0312465-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFFERSON APARECIDO MASSARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA - DF015793
ELOBERG BEZERRA DE ANDRADE - MA018866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO
I, DO CPP. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS
ART. 621,
HIPÓTESES
LEGAIS,
COMO
NOVA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. CONTINUIDADE
DELITIVA CONFIGURADA. VEDAÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO.
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON APARECIDO
MASSARO contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial por ele manejado (fls.
).
631/632
Nas razões, a parte agravante alega que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a aplicação da
,
e a interpretação restritiva do cabimento da revisão criminal
Súmula 7/STJ
demonstrando a possibilidade de
(fls.
revaloração de provas sem reexame de fatos
).
638/639
Sustenta que a decisão monocrática incorreu em formalismo excessivo ao
afirmar a ausência de impugnação específica, pois o agravo em recurso especial
enfrentou de forma pormenorizada os pontos nodais – impossibilidade de reavaliação
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

do mérito na revisão criminal e aplicação da
– com farta jurisprudência
Súmula 7/STJ
(fl. 639).
Defende que não pretende reexaminar provas, mas promover revalorização
dos fatos já delineados no acórdão, afastando a
jurídica
indevida aplicação do art. 71
; afirma que a vítima disse que o
do Código Penal
fato delituoso ocorreu apenas uma
, o que inviabilizaria a continuidade delitiva (fls.
).
única vez
639/641
Argumenta que a questão de fundo – revalorização probatória e
– deve ser
interpretação do
do Código de Processo Penal em revisão criminal
art. 621
apreciada pelo colegiado, para a
,
uniformização da interpretação da legislação federal
inclusive quanto ao
(fl. 640).
redimensionamento da pena
Ao final da peça recursal, requer: a) o conhecimento e provimento do
presente Agravo Interno para reconsiderar ou para reformar a r. decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial; e b) na sequência, seja o Agravo
em Recurso Especial conhecido e provido, para que seja devidamente processado e
julgado pelo Órgão Colegiado ou MM. Relator competente, analisando-se o mérito das
questões suscitadas, em especial quanto ao afastamento do
do Código Penal,
art. 71
(fls.
).
com o consequente redimensionamento da pena
641/642
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade.
A insurgência tem origem em ação penal na qual o agravante foi condenado
por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com continuidade delitiva (art.
71 do Código Penal). A revisão criminal foi julgada improcedente por ausência de
enquadramento nas hipóteses do
do Código de Processo Penal e por
art. 621
pretender reexame do conjunto probatório sem apresentação de elemento novo.
Da leitura das razões do recurso especial, tenho que não prosperam as
teses defensivas colacionadas.
Do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos (fls.
–
37/41
grifo nosso):
[...]
VOTO
Conforme relatado, por meio da presente revisão criminal, proposta com
base no
do CPP,
art. 621, inciso II,
busca o revisionando a desconstituição da
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

sentença condenatória, para que seja absolvido da imputação relativa à
prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), alegando, em
apertada síntese, que a condenação se fundou em declarações falsas da
vítima e em exame pericial realizado 3 (três) anos após o suposto delito,
provas que reputa incapazes de demonstrar a autoria e a materialidade
delitiva.
Não assiste razão ao revisionando.
Nos termos do
II, do Código de Processo Penal, a ação revisional
art. 621,
será admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos.
Analisada a sentença de base e o subsequente acórdão confirmatório
da condenação, infere-se que pesa contra o requerente condenação pela
prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), na modalidade
continuada (art. 71 do CP), contra a vítima contra a W.S.A., menor de 14
(quatorze) anos à época dos fatos.
Segundo restou apurado durante a instrução processual, a vítima W.S.A., no
ano de 2010, então com 12 (doze) anos, foi morar na residência do revisionando e
sua companheira, H L B, para auxiliar nos cuidados com a filha de cinco anos do
casal, mediante remuneração.
Sucede que, ainda no ano de 2010, o requerente, valendo-se dos
momentos em que ficava sozinho com a vítima em casa, passou a abusar
sexualmente desta, praticando atos libidinosos consistentes em passar a
mão no corpo da adolescente, inclusive em suas partes íntimas.
Os referidos atos libidinosos perduraram ao longo de vários meses,
tendo havido, em uma das oportunidades, a prática de relação sexual
sem preservativo. Ademais, após a relação sexual,
completa (conjunção carnal),
o revisionando fez a vítima tomar pílulas anticoncepcionais.
Pois bem.
Examinados os autos, constata-se que o édito condenatório foi
lastreado em robustas provas, notadamente o exame de conjunção carnal –
ID 16651413 - Pág. 119 e os depoimentos da ex-companheira do requerente,
da Conselheira Tutelar e genitor da vítima, além das declarações desta em
juízo.
Particularmente acerca das provas orais produzidas em contraditório judicial,
transcreve-se o seguinte trecho da sentença condenatória:
[...] A F A dos S, pai da vítima, confirmou que a filha foi morar com o
casal J e H quando tinha doze anos para cuidar do filho do casal, mediante
remuneração. Disse que a filha ia para casa aos finais de semana e que, nos
dois primeiros anos, não soube de nada. Contou que soube do ocorrido
através do Conselho Tutelar. Disse que a filha estudava pela manhã e não
tinha namorado. Disse que uma vez, quando estava completando treze
anos, a filha disse que não queria voltar para o trabalho. Disse que depois
do fato, a filha não voltou a trabalhar para eles.
A vítima W S A contou que a partir de 2010 passou a morar com
o casal J e H para cuidar do filho de cinco anos deles, mas continuou
indo para casa aos finais de semana. Confirmou ter mantido relações
sexuais uma vez com o acusado no quarto em que a criança dormia, no
ano de 2013, próximo à data que sairia da casa dos mesmos. Disse que
ele a via como mulher. Disse que em anos anteriores ele passava a mão
no seu corpo, inclusive em suas partes íntimas, em outros locais da
casa. Disse que J passou um tempo desempregado, dentro de casa.
Disse que o
Contou que chegou a tomar pílulas anticoncepcionais.
acusado nunca chegou a lhe ameaçar e chegou a lhe procurar tempos
depois, em sua residência.
H L B disse que à época vivia em união estável com o acusado, com
quem tem uma filha que atualmente tem nove anos. Disse que foi a mãe de
W que lhe indicou a mesma. Contou que passava o dia fora de casa, pois
passava das seis da manhã às cinco da tarde trabalhando e à noite ia para a
faculdade. Disse que trouxe W para morar na sua casa para brincar com sua
filha. Disse que uma vez W deixou de trabalhar com a família e J foi buscá-la
de volta dizendo que ela já tinha costume com a criança. Contou que uma
vez, quando levou W para o restaurante da sua família para esperar a mãe
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

da mesma, W saiu levando comida para levar para o réu. Contou que, em
janeiro de 2012, disse para Jefferson que, se ele não se mudasse, contaria
para o pai da menina, ao que o acusado saiu da sua casa.
A Conselheira Tutelar F R de S afirmou que foi a responsável pelo
atendimento à adolescente W após receber a comunicação via Conselho
Tutelar. Disse que foi até o local de residência da adolescente e solicitou que
a mesma comparecesse ao Conselho, o que cumpriu, comparecendo
acompanhada do genitor. Disse que a adolescente contou dos abusos e que
seu agressor era seu patrão, de nome J. Afirmou que ela contou várias
situações de abusos, começando aos pouquinhos e chegando até a
conjunção carnal. Disse que ele tinha uma arma e sempre que ia abusar da
adolescente, colocava a arma sobre a cama e, quando a adolescente fazia
menção a negar, ele mexia na arma. A vítima contou ainda que H sofria
muito na mão dele e costumava guardar facas escondidas nas gavetas e
que tinha muito medo do denunciado”[...] (Destacou-se)
Este Tribunal de Justiça, de seu turno, em sede de apelação, por sua
Primeira Câmara Criminal, ratificou a sentença prolatada pelo juízo de base,
acórdão do qual, em virtude da sua relevância, extrai-se o seguinte excerto:
[...] A vítima, em seu depoimento, na audiência de instrução,
mídia às fls. 79, informou que o acusado, por diversas vezes passou a
mão em suas partes íntimas e teve relação sexual completa apenas
uma vez, já próximo à época em que ela deixou o trabalho, negando,
ainda, que tivesse sofrido ameaça do acusado.
Essas informações, seguem a mesma dinâmica narrada em seu
depoimento, ainda na fase do Inquérito Policial, conforme fls. 10/11,
indicando que, por diversas vezes, a vítima foi assediada pelo acusado,
que passava a mão em suas partes íntimas e uma vez tentou penetrar
seu pênis, dando-lhe, no dia seguinte, duas pílulas, que não soube
identificar.
A Conselheira Tutelar, F R de S, também informou, em seu
depoimento em audiência, mídia de fls. 79, que a denúncia prestada à
Delegacia local, fls.
espelhou a narrativa da vítima, de que a mesma
08/09,
trabalhava na residência do acusado, tomando conta de seu filho, bem como
que, foi por ele assediada reiteradas vezes, chegando a ter uma relação
carnal completa.
Ademais, o Exame de Corpo de Delito - Conjunção Carnal,
constante às fls.
- verso, também relata os abusos sexuais
08/08
sofridos pela vítima. Dessa forma, o conjunto probatório produzido no
caderno processual, demonstra que a materialidade e autoria delitivas
estão plenamente configuradas, descabendo o pleito de absolvição.
No que se refere ao pedido de afastamento da continuidade delitiva,
que resultaria na redução da pena, sob o fundamento de que a vítima teria
informado: que a conduta ocorreu apenas uma vez, tal argumento não
prosperar.
Isto porque, em seu depoimento, a menor indicou que a relação
sexual completa ocorreu apenas uma vez, mas que os atos libidinosos
eram constantes e se prolongaram no tempo, caracterizando a conduta
descrita no
do Código Penal, tal como o espelhado na sentença.
art. 71
[...]” (Destacou-se)
Conforme se infere, todas as teses defensivas suscitadas pelo
revisionando foram devidamente analisadas pelo juízo a quo e por este
tribunal, nos autos da ação penal, restando claro que o requerente, por meio
da presente ação revisional, intenta não mais que a reapreciação das provas
cotejadas pelo juízo da causa, providencia que se revela inadmissível na
presente via, se ausentes novos elementos capazes de desconstituir a
conclusão condenatória.
A esse respeito, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES
LEGAIS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO
IMPUGNADA.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O caso em
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621,
do CPP, pois a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a
qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. II - “O Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento
da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP. Precedentes” (HC n.
art. 621,
206.847/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em
DJe de
16/02/2016,
. III - Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo
25/02/2016)
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da
decisão monocrática, esta última deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 4771 PE
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento:
2019/0040244-0,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
.
24/04/2019,
29/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal
quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos
e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp:
1339155 SC
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de
2018/0198631-9,
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/05/2019,
.
14/05/2019)
Com efeito, conquanto a presente ação revisional tenha sido ajuizada
sob o fundamento de que a sentença e o posterior acórdão confirmatório da
condenação teriam sido lastreados em prova falsa (CPP,
II), qual
art. 621,
seja, as declarações da vítima W. S. A., nota-se que o requerente não instruiu
a inicial com nenhum elemento novo capaz de demonstrar a veracidade de
suas alegações.
Ao contrário, cinge-se o requerente a referenciar documentos já acostados à
ação originária, pretendendo, como dito, o mero reexame de matéria já ventilada
em sede de alegações finais (ID 16651413 - Pág. 213) e de apelação (ID
16651413 - Pág. 262).
Não se pode olvidar, contudo, que, em sede de revisão criminal, inexiste
espaço para dilação probatória, incumbindo ao requerente instruir a inicial
com documentos capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito,
notadamente porque, segundo a literalidade da norma processual, “o ônus
(CPP,
.
da prova incumbe a quem alega”
art. 156)
A propósito, quanto ao ajuizamento de revisão criminal com fundamento no
II, do CPP, AVENA aponta que
art. 621,
“a prova da falsidade deverá acompanhar
a petição de revisão, sob pena de indeferimento in limine, não se podendo
requerer seja feita a comprovação da falsidade no curso da ação revisional, visto
que esta medida não possui uma fase instrutória adequada a essa finalidade”.
In casu, contudo, revela-se evidente que o revisionando não se desincumbiu
do ônus que lhe competia, haja vista a ausência de qualquer elemento que aponte
a falsidade das declarações da vítima.
Particularmente acerca das supostas inconsistências verificadas nas
declarações da vítima, resta claro que, ao mencionar que os atos libidinosos
foram praticados por várias vezes, W.S.A. referiu-se à conduta do
revisionando de passar a mão pelo seu corpo, inclusive em seu órgão
genital. Lado outro, quando mencionou que teria ocorrido apenas uma vez,
por óbvio, referiu-se à prática da conjunção carnal, inexistindo, a toda
evidência, qualquer contradição em tais declarações.
Desse modo, ausente razão apta à desconstituição do decreto condenatório,
tem-se que a rejeição do pedido revisional é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

Ante o exposto, em acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos da fundamentação
supra.
É como voto.
[...]
De início, destaca-se que a revisão criminal não deve ser adotada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional
reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição
à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação
. [...]
ou análise subjetiva das provas produzidas
Nessa senda, este "Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da
revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP." (HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
206.847/SP,
[...]
DJe
.
16/02/2016,
25/02/2016)
A alteração do entendimento apresentado na via
do recurso especial constitui-se em revolvimento de conteúdo fático-probatório,
(AgRg no
inviável ante o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ
, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
– grifo
AREsp n. 1.563.982/MT
5/12/2019
nosso).
Ainda que assim não fosse, diante de tudo o quanto apresentado nos autos,
firmado nos fundamentos constantes às decisões de fls.
e
tem-se
274/280
384/404,
que inviável o acolhimento das teses de absolvição por fragilidade probatória, de
negativa de autoria e de exclusão da continuidade delitiva.
O acórdão recorrido assentou a existência de robustas provas quanto à
materialidade e à autoria, destacando: o exame de conjunção carnal e os depoimentos
da ex-companheira do requerente, da Conselheira Tutelar, do genitor da vítima e da
própria vítima em juízo (fls.
). Transcreveu trechos da sentença e do acórdão de
38/39
apelação que confirmam que o recorrente por diversas vezes passou a mão nas partes
íntimas da vítima e teve relação sexual completa apenas uma vez, e que o Exame de
Corpo de Delito – Conjunção Carnal também relata os abusos sexuais sofridos (fls.
).
39/40
Tais fundamentos afastam as alegações de insuficiência probatória, pois
demonstram a coerência do conjunto probatório e a especial relevância da palavra da
vítima em crimes sexuais, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no
caso.
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

A Corte de origem realçou que a tese defensiva de negativa de autoria
busca não mais que a reapreciação das provas cotejadas pelo juízo da causa, sem a
apresentação de elementos novos (fl. 41). Reiterou que a ação revisional do art. 621,
II, do Código de Processo Penal – quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos – exige prova da
falsidade, o que não foi produzido pelo requerente (fl. 38). Assentou, ainda, que em
sede de revisão criminal, inexiste espaço para dilação probatória, incumbindo ao
requerente o ônus de comprovar suas alegações – o ônus da prova incumbe a quem
alega (art. 156 do CPP) – (fl. 41). Pelo voto, as supostas inconsistências dos relatos
foram racionalizadas: quando a vítima afirma a ocorrência “por várias vezes”, refere-se
aos atos libidinosos (passar as mãos no corpo e genitais); ao afirmar “apenas uma
vez”, reporta-se à conjunção carnal, inexistindo contradição (fl. 41).
Nesse quadro, não se evidenciou hipótese de prova falsa nem elemento
apto a infirmar a autoria já reconhecida em sentença e confirmada em apelação, mas
pretensão de reexame fático-probatório vedada na via revisional.
A propósito: AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.099.402/SC
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
7/4/2026,
14/4/2026;
no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.516.094/GO
julgado em
DJe de
13/8/2024,
29/8/2024.
Por fim, quanto à alegação da existência de crime continuado, o combatido
aresto enfrentou diretamente o ponto. Concluiu que a vítima indicou que a relação
sexual completa ocorreu apenas uma vez, mas que os atos libidinosos eram
constantes e se prolongaram no tempo, caracterizando a continuidade delitiva do art. 71
do Código Penal, tal como o espelhado na sentença (fl. 40). Ao reproduzir o acórdão
de apelação, reafirmou que os atos libidinosos foram reiterados e, portanto, a
continuidade delitiva foi corretamente reconhecida (fls.
).
39/40
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a condenação por
estupro de vulnerável pode ser mantida com base na palavra firme e coerente da
vítima, corroborada por depoimentos de familiares e prova documental, e a prática de
qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável
(AgRg
, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo
consumado
1.121/STJ
no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 3.065.616/SC
julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
17/3/2026,
23/3/2026
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

Ademais,
eventual
afastamento
da
continuidade
delitiva
ou
redimensionamento da fração exigiria reexame do acervo probatório, o que
(EDcl no AgRg no
, relator

encontra óbice na Súmula 7/STJ
AREsp n. 3.114.164/MG
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2026,
– grifo nosso).
14/4/2026
Assim, a tese recursal de fato único não se sustenta diante da prova judicial
corroborada e já valorada na origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo e
do recurso especial.
não conhecer
Documento eletrônico VDA56483454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:33
Código de Controle do Documento: 1e7f7900-1a16-46d5-94b4-7585e1ce1890

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0312465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.190 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08019473220258100000 423020148100026 8019473220258100000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON APARECIDO MASSARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA - DF015793
ELOBERG BEZERRA DE ANDRADE - MA018866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON APARECIDO MASSARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA - DF015793
ELOBERG BEZERRA DE ANDRADE - MA018866
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490560:1902980@
2025/0312465-0 - AREsp 3021190 Petição : 2025/0117660-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:40
Código de Controle do Documento: 359D9AFD-0CEF-4A03-A9EB-34F7A87857FA